Tribunal: TJDFT
Processo: 0747161-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747161-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADEILTON DIAS SOARES, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 57085576). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de abril de 2024 09:23:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador